Tribunal: TJMT
Processo: 1086702-09.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086702-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELA CONSOLINI - CPF: 000.428.781-95 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), ANA ZELIA CLAUDIA DE FREITAS - CPF: 005.686.701-83 (RECORRIDO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0052-08 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n.
1086702-09.2024.8.11.0001

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

MARCELA CONSOLINI
.

Recorridos:

ANA ZELIA CLAUDIA DE FREITAS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE DO BANCO FINANCIADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Marcela Consolini contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais,
bem como, reconheceu a ilegitimidade passiva do reclamado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, ajuizada em razão da não transferência de veículo automotor supostamente vendido à recorrida Ana Zélia Claudia de Freitas, o que teria gerado infrações e débitos no nome da autora. Pleiteou-se, alternativamente, a extinção do processo sem resolução de mérito. O Banco Bradesco Financiamentos S.A. foi incluído no polo passivo na condição de financiador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da celebração do negócio jurídico de compra e venda entre a recorrente e a recorrida Ana Zélia; (ii) estabelecer se o banco recorrido possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não apresenta provas mínimas do negócio jurídico alegado, limitando-se a juntar documentos pessoais, procuração e extratos do Detran e da SEFAZ, os quais são insuficientes para comprovar a realização da compra e venda do veículo.

4.

A recorrida Ana Zélia nega ter adquirido o veículo e também não apresentou qualquer prova de relação contratual com a recorrente, inviabilizando o reconhecimento da obrigação de transferir a propriedade.

5.

O banco recorrido não participou do contrato de compra e venda, apenas financiou o crédito ao adquirente, não havendo vínculo jurídico com a parte autora quanto à obrigação de transferência, o que justifica a manutenção do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

6.

A responsabilidade civil exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, inexistentes na hipótese, dada a ausência de comprovação da titularidade do negócio jurídico.

7.

A extinção sem resolução de mérito não se aplica, por não haver hipótese prevista no art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova mínima da celebração de contrato de compra e venda impede o reconhecimento da obrigação de transferir a propriedade do veículo.

2.

O banco financiador não é parte legítima para responder por obrigações decorrentes de relação contratual da qual não participou diretamente.

3.

A improcedência do pedido é medida que se impõe quando ausentes os requisitos da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 485, e 487, I. Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.519.556/SP; TJMT, N.U 0014153-44.2014.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2019, DJE 02.08.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como, reconheceu a ilegitimidade passiva do reclamado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes. Alternativamente, requer a extinção do processo sem resolução de mérito.

O recorrido Banco Bradesco requereu a preliminar de ilegitimidade passiva seja mantida.

A recorrida Ana Zélia Claudia de Freitas impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita e alegou a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, r
ejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

De igual modo,

rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela recorrida nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

A ilegitimidade passiva da instituição financeira deve ser mantida, pois o banco apenas concedeu crédito ao comprador do automóvel, não possuindo o dever de transferir a propriedade do veículo junto ao órgão estadual de trânsito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
–
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO
– AVENÇA RESCINDIDA EM RAZÃO DE VÍCIO – AUTONOMIA DO PACTO DE FINANCIAMENTO COM O BANCO –
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
“De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes.” (AgInt no REsp 1.519.556/SP).”
(N.U 0014153-44.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a recorrente alega que promoveu a venda de seu veículo automotor para a primeira recorrida em outubro de 2011,
com a devida tradição do bem móvel e entrega do recibo de transferência (CRV) devidamente preenchido. Entretanto, alega que a recorrida Ana Zelia não concluiu a transferência da propriedade até a data de ajuizamento da presente demanda, dando causa a débitos e infrações de trânsito em nome da autora no valor de R$ 2.501,03 (dois mil, quinhentos e um reais e três centavos).

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes.

Apesar de a recorrente alegar que efetuou contrato de compra e venda com a primeira recorrida, verifica-se que ela apenas juntou procuração
ad judicia
, documento pessoal, comprovante de residência, extrato do Detran e extrato da SEFAZ, provas incapazes de comprovar o negócio jurídico.

Em defesa, a primeira recorrida negou ter comprado o veículo da recorrente, razão pela qual não apresentou prova.

A instituição financeira também não trouxe o contrato de alienação fiduciária, documento que poderia esclarecer quem realmente adquiriu o carro.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações de que a primeira recorrida seja a compradora do veículo, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a primeira recorrida em obrigação de fazer e danos morais decorrente da ausência de transferência de propriedade do veículo, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

O pedido de extinção do processo sem resolução de mérito não merece prosperar, haja vista a ausência de alguma hipótese prevista no artigo 485 do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade no termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025